Tribunal: STF
Processo: RE 427490
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-05
Data de publicação: 2015-05-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO E CITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. HIPÓTESE QUE ENVOLVE A ERRO DE CONTA E ATUALIZAÇÃO DE ÍNDICES. PRECEDENTES.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido da desnecessidade da expedição de novo precatório nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou de substituição, por força de lei, de índices aplicáveis, tendo em vista que, nessas situações, é possível aproveitar o precatório já expedido, cabendo apenas uma correção ou retificação para a efetuação do pagamento. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.